Tribunal: TJDFT
Processo: 0746802-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746802-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: GERALDO MENDES CARNEIRO FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa SISBAJUD na modalidade repetição programada ("teimosinha"), a fim de que seja determinada a realização do arresto executivo, por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, pelo período de 60 (sessenta) dias, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: "(...) Quanto ao prosseguimento do feito, curmpre esclarecer que as ordens lançadas no sistema conveniado podem ser reiteradas conforme período determinado, funcionalidade conhecida como "teimosinha". Todavia, o pleito de ordens de bloqueio "permanente" - "teimosinha" não pode se dar de maneira indiscriminada, uma vez que, lançadas consideráveis tentativas infrutíferas, não há razão de sua continuidade, sem que o exequente demonstre estritamente alteração na situação financeira do executado, sob pena de malferir a celeridade e efetividade do feito. Além disso, não compete ao Poder Judiciário investigar, sem qualquer fundamento e por prazo indeterminado, a situação financeira do devedor/executado. Ao contrário, é ônus da parte exequente diligenciar para a localização de bens, ou, no mínimo, demonstrar alteração da situação financeira da parte executada para justificar pesquisas de localização de bens. Anote-se, por oportuno, que a ativação da função "Teimosinha" é medida excepcional, especialmente porque o comando de bloqueio gera um protocolo por dia para cada executado, durante o período de até 30 (trinta) dias, impactando diretamente as rotinas de expedição e afrontando o princípio da celeridade processual, uma vez que os valores bloqueados por aquela ferramenta deverão ser transferidos manualmente, um a um, com diferentes números identificadores, para diferentes contas judiciais. Dessa foram, indefiro o pedido de pesquisa SISBAJUD na modalidade repetição programada. Cumpre consignar que as pesquisas à disposição do Juízo já foram realizadas, esgotando-se, assim, o princípio cooperação. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, nos termos do art. 921, III, do CPC. " (id. 251602306, processo de origem no 0711174-94.2022.8.07.0010). Nas razões recursais, o recorrente alega que a utilização da modalidade reiterada permite um maior lapso de duração das pesquisas de bens, o que impede a dilapidação patrimonial por parte do devedor. Ressalta que a ferramenta de reiteração automática foi atualizada, de modo que a ordem de penhora pode ser mantida por período igual ou inferior a 60 (sessenta) dias. Assevera que o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal e de outros, como o TJSP , ampara a implementação da medida, valorizando a celeridade e a efetividade da execução. Pontua que o indeferimento contraria os princípios da cooperação (art. 6o do CPC) e da efetividade da prestação jurisdicional (art. 139, II e IV, do CPC) , além de haver autorização legal no art. 854 do CPC. Pondera que o Agravado já teve diversas oportunidades extrajudiciais e judiciais para quitar ou renegociar o montante devido, permanecendo inerte. Requer, desse modo, seja concedida a tutela recursal para que seja realizada a penhora em forma de reiteração automática em nome do Agravado, pelo prazo de 60 (sessenta) dias. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento , para que seja reformada a decisão do julgador a quo, a fim de que seja determinada a realização do arresto executivo, por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, pelo período de 60 (sessenta) dias. Preparo recolhido (id. no 77690836). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ou de tutela recursal pressupõe a presença cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, não se evidencia a urgência necessária ao deferimento da medida liminar. O processo de execução tramita há considerável lapso temporal, sem que haja qualquer elemento concreto que indique risco iminente de ineficácia da decisão ou de frustração da prestação jurisdicional. A pretensão da agravante, portanto, não revela situação de perigo atual capaz de justificar a atuação imediata deste Tribunal antes da oitiva da parte contrária. Assim, mostra-se adequado aguardar o contraditório, permitindo que o agravado se manifeste antes de eventual reexame do pedido em cognição mais ampla. Ausente, pois, o requisito da urgência, não há fundamento para a antecipação da tutela recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator